Tribunal: TJMT
Processo: 1010367-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010367-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HILARIO JOSE DE MAGALHAES - CPF: 229.401.701-34 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal, conforme Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, utilizando-se a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos, cuja taxa se mostra superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, impõe-se a sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie à época da contratação.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, à míngua de prova de má-fé por parte da instituição financeira, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010367-23.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: HILÁRIO JOSÉ DE MAGALHÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato no. 1010367-23.2024.8.11.0041, ajuizada por
HILÁRIO JOSÉ DE MAGALHÃES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“[...]
1
– Reconheço a abusividade das taxas dos juros remuneratórios praticadas nos contratos no 942.496.154, 943.716.846, 946.899.229 e 122.668.026 e procedo, portanto, à sua adequação ao percentual utilizado em
operações da mesma espécie
divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;
2 –
a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.
3 –
O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível”
(sic).

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente abordou a relativização dos efeitos da revelia, argumentando que a caracterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo apelado, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas.

O apelante cita entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e os artigos 346 e 349 do CPC, sustentando que a ausência de verossimilhança do direito da parte recorrida afasta os efeitos da revelia.

Ademais, o apelante requer a necessária atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o escopo de reformar a sentença de primeiro grau.

Nas razões para reforma da sentença, o apelante alega a inexistência dos pressupostos para a revisão contratual pleiteada, afirmando que para a adoção da teoria da revisão é necessário um acontecimento extraordinário e imprevisível, o que não ocorreu no caso, e que eventos pessoais, como crise financeira, não podem provocar a alteração do negócio jurídico perfeito. Ressalta a prevalência dos princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
, citando jurisprudência que corrobora a improcedência da ação.

Ainda, o apelante defende a invalidade do demonstrativo contábil apresentado pelo apelado, aduzindo que sua metodologia e conclusões são estranhas ao banco e foram elaboradas unilateralmente, sem a devida atenção aos termos contratados, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, e que o documento não serve como arrimo para embasar decisão alguma.

Afirma que a metodologia utilizada pelo Banco do Brasil para o valor contestado encontra amparo no instrumento contratual, cujos encargos foram previamente informados ao contratante.

Por fim, argumenta a ausência de ato ilícito e a aplicação do
pacta sunt servanda
, sustentando que o banco agiu em conformidade com a lei e o contrato, que as taxas de juros em operações de crédito com recursos livres são livremente pactuadas e que todos os custos efetivos totais (CET) são informados ao cliente antes da contratação.

Alega que o apelado estava plenamente ciente das cláusulas contratuais e serviços, e que a cobrança das prestações é legítima, conforme previsão contratual.

Conclui que não houve prática de ato ilícito pelo réu e que qualquer restituição configuraria enriquecimento ilícito do apelado, reiterando que a dívida é líquida, certa e isenta de nulidade, e que a ação deve ser julgada totalmente improcedente. O pedido final do apelante é para que o apelo seja CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a sentença de primeira instância para julgar inteiramente IMPROCEDENTES os pedidos, tendo em vista a legalidade contratual entre as partes.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 291673381, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 282216853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“[...]
1
– Reconheço a abusividade das taxas dos juros remuneratórios praticadas nos contratos no 942.496.154, 943.716.846, 946.899.229 e 122.668.026 e procedo, portanto, à sua adequação ao percentual utilizado em
operações da mesma espécie
divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;
2 –
a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.
3 –
O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível”
(sic).

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] DA REVILIA

Tendo em vista que o demandado, apesar de regularmente citado, não compareceu em juízo para contestar os pedidos, declaro a sua revelia.

Ademais, tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

Antes, porém, entendo necessário tecer algumas considerações acerca dos efeitos da revelia.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 344 do CPC que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.” Grifos nosso

Verifica-se, portanto, que há presunção relativa de veracidade em relação aos fatos alegados na inicial, de maneira que aqueles que não se mostrem consentâneos com a realidade das coisas ou dos elementos probatórios produzidos nos autos, poderão ser afastados pelo juízo mesmo não havendo impugnação da parte contrária, pois a revelia se dá em relação à possibilidade de contra-argumentar as teses da parte autora, e não em relação às provas produzidas nos autos.

[...]

Consubstanciado em tais fundamentos, passo ao mérito da questão, considerando todas as provas até então produzidas.

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90, e também da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen para mesma época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

Exsurge, nesse ponto, o posicionamento do STJ no sentido de que a análise da abusividade deve ter como ponto de partida uma taxa de juros praticada uma vez e meia acima da média do mercado divulgada pelo BACEN.

Nessa perspectiva, tendo em vista que o banco demandado não impugnou a pretensão da parte autora, e levando-se em consideração os elementos trazidos nos autos, os quais informam que os percentuais praticadas estão acima do mencionado referencial, tenho, portanto, por abusivas as taxas praticadas nos contratos celebrados pelas partes,
à exceção, apenas do contrato no 949.972.745 de 24/09/2020
, porque fora aplicada taxa de juros muito semelhante àquela praticada pelo mercado à época da contratação (1,56% x 1,26%).

Assim, tratando-se de percentuais que destoam dos padrões de normalidade praticados pelo mercado à época,
é de se reconhecer a abusividade das contratações
.

[...]

Importante destacar, ainda, que não há informações demonstrando que para se chegar à taxa aplicada foram observadas outras questões que eventualmente poderiam justificar a aplicação de percentual tão discrepante, tal como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante etc.

Diante disso, ante a evidente abusividade das taxas então aplicadas, justificada está a intervenção do judiciário para adequá-las aos parâmetros da média praticada à época da contratação e restabelecer, desta forma, o equilíbrio contratual da relação consumerista.

DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

[...]

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1
– Reconheço a abusividade das taxas dos juros remuneratórios praticadas nos contratos no 942.496.154, 943.716.846, 946.899.229 e 122.668.026 e procedo, portanto, à sua adequação ao percentual utilizado em
operações da mesma espécie
divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

2 –
a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tratando-se de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, a cada uma das partes, destacando que em relação à parte autora a exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade concedida nos autos. [...]”
(Id. 282047855)

Pois bem. É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, §2o, do referido diploma legal.

Tal compreensão é amplamente respaldada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência nacional, sendo oportuno destacar a posição defendida por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, nos seguintes termos:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12) (Destaquei)

Diante disso, no que tange à alegação da apelante acerca da suposta impossibilidade de se declarar a nulidade de cláusulas livremente pactuadas, ressalto que é entendimento pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias estão submetidas às normas do direito do consumidor. Essa orientação, inclusive, encontra respaldo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias é pacífica, admite-se a revisão contratual para reconhecer a nulidade de cláusulas abusivas, conforme dispõe o artigo 51, inciso IV, do referido diploma legal.

Senão vejamos:

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp no. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Por oportuno, transcrevo parte da ementa do mencionado julgado:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Estabelecida a premissa de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, surge a questão acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para controlar a liberdade de estipulação das taxas de juros em situações manifestamente abusivas.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a utilização da taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade. Em diversos precedentes, considerou-se abusiva a taxa de juros quando superior a uma vez e meia (voto do Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média praticada pelo mercado.

Após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que restou demonstrado o seguinte cenário:

“Contrato 942.496.154: Taxa de 4,45% a.m. contra uma média de mercado de 1,40% a.m.

Contrato 943.716.846: Taxa de 4,45% a.m. contra uma média de mercado de 1,37% a.m.

Contrato 946.899.229: Taxa de 4,39% a.m. contra uma média de mercado de 1,32% a.m.

Contrato 122.668.026: Taxa de 5,55% a.m. contra uma média de mercado de 1,85% a.m.”

Dessa forma, restou demonstrada a discrepância entre o contratado e a média praticada no mercado.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto o juízo primevo expôs de forma detalhada as razões para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, não havendo reparo na sentença combatida.
”
(N.U 1010023-97.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - APLICAÇÃO DO CDC –
PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida
.”
(N.U 1031790-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024) (Destaquei)

Assim, entendo que a sentença restou escorreita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, e levando em conta a sucumbência recíproca reconhecida na origem,
majoro
a verba honorária,
apenas em relação ao apelante
, de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025